Tribunal: TJSP
Processo: 2150809-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NÃO VERIFICADO – PARCELA PAGA FORA DO PRAZO, COM ANUÊNCIA DO CREDOR – RECURSO ANTERIOR JULGADO PELO E. DESEMBARGADOR DR. EROS PICELI – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2150809-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MEIRELLES, MILARÉ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
agravado OXIL MANUFATURA REVERSA E GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150809-07.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No2150809-07.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: OXIL MANUFATURA REVERSA E GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA.
AGRAVADO: MEIRELLES, MILARÉ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 37 a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40504
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDATO

EXECUÇÃO

DESCUMPRIMENTO
DE
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NÃO
VERIFICADO
PARCELA PAGA FORA
DO
PRAZO,
COM
ANUÊNCIA
DO
CREDOR

RECURSO
ANTERIOR
JULGADO PELO E. DESEMBARGADOR
DR. EROS PICELI MULTA AFASTADA
RECURSO
PROVIDO

AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 251/252 que, em ação de execução, reconheceu o
descumprimento do acordo, retomando o processamento da presente execução
para satisfação do valor do original do débito e aplicação de multa pelo
inadimplemento na proporção de 2%.
Busca a agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em síntese, que não deve ser aplicada a cláusula penal porquanto a
parcela do acordo fora paga em data diversa ante o consentimento da parte
agravada. Pugna, subsidiariamente, pela mitigação da cláusula penal, nos termos
do artigo 413 do Código Civil, além do cabimento da teoria do adimplemento
substancial.
Recurso regularmente processado, com concessão
da medida liminar (fls. 259) e com resposta da Agravada a fls. 269/282.

Consta agravo interno contra a decisão que
concedeu o efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Verifica-se dos autos que as partes entabularam
acordo para pagamento de dívida, englobando os débitos do presente feito e dos
processos
de
no
1109576-72.2018.8.26.0100,
1109594-93.2018.8.26.0100,
1109619-09.2018.8.26.0100, homologado judicialmente (fls. 177/178), ajustando,
para tanto, o pagamento da quantia de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil) em oito parcelas mensais e consecutivas, iniciando o pagamento em 27 de
dezembro de 2018.
Nessa toada, consta a distribuição de outros dois
Agravos
de
Instrumentos,
de
no
2114368-27.2019.8.26.0000
e
no
2140587-77.2019.8.26.0000, oriundos dos processos acima descritos, tendo como
relator o E. Desembargador Dr. Eros Piceli, desta mesma C. Câmara.
Portanto, para evitar julgamentos conflitantes,
considerando tratar-se de questão envolvendo o descumprimento do mesmo
acordo, imperioso seguir o posicionamento adotado nos recursos retro descritos.
No julgamento do Agravo de Instrumento de no
2114368-27.2019.8.26.0000, fora resolvida a questão central acerca da
aplicabilidade cláusula penal pelo suposto atraso no pagamento da parcela, a qual
fora afastada conforme se observa da transcrição do voto do E. Desembargador
Dr. Eros Piceli:
“O acordo celebrado entre as partes está a fls. 82/83, pelo qual
a agravada se compromete a pagar a quantia de R$
3.600.000,00 em oito parcelas de R$ 450.000,00. O não
cumprimento implicaria em multa de 2% sobre o total devido,
isto é, R$ 72.000,00.
As parcelas vinham sendo pagas e na quinta houve atraso de
quatro dias, o pagamento em 10 de maio de 2019 foi feito em
14 de maio.
Para se compreender que nenhuma razão assiste ao escritório

agravante, essa quinta parcela contou com sua autorização
para que o pagamento de abril fosse realizado em 10 de maio e
não em 27 de abril. Confira-se fls. 167/169.
Quer dizer que houve tolerância do credor para que o
pagamento atrasasse treze dias. Não teria o menor sentido
entender que, efetuado o pagamento quatro dias depois,
remanescesse a multa exorbitante de R$ 72.000,00.
Depois, a não ser que se aceitasse o enriquecimento sem causa
do escritório agravante, o valor que o M. Juiz determinou
permanecesse penhorado corresponde aos dias de atraso, o
que é perfeitamente possível dentro do controle que o Poder
Judiciário pode e deve fazer, nos termos do art. 413 do Código
Civil.
É importante repetir a norma, que manda ao juiz reduzir a
multa quando o montante for manifestamente excessivo,
considerada a natureza e a finalidade do negócio.
Por fim, a agravada demonstrou que cumpriu integralmente o
acordo, com o pagamento da última parcela. Perde sentido o
agravo.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento,
mantida a decisão por seus fundamentos.”
Desse modo, acolho as razões recursais, para
afastar o pagamento da multa prevista em cláusula penal, haja vista o
reconhecimento de que houve o cumprimento integral do acordo entabulado entre
as partes, consignando aqui, que o atraso no pagamento da parcela do mês de abril
de 2019 fora realizado com a anuência do credor.
Dou, pois, provimento ao recurso, prejudicado o
agravo interno.
LUIZ EURICO
RELATOR